Tribunal: CARF
Processo: 16641.000228/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-01-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16641.000228/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.865 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
FUND GER J A G STA CASA CARIDADE BAGE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
IMUNIDADE.
REQUISITOS.
CERTIFICADO
DE
ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. ART. 55, II, DA LEI
No 8.212/91.
O STF declarou a constitucionalidade do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91
que estabelece que a entidade beneficente deve ser portadora do Certificado e
do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho
Nacional de Assistência Social que, posteriormente, passou a ser o Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), fornecidos pelo
Conselho Nacional de Assistência Social.
CEBAS. NATUREZA DECLARATÓRIA. EFEITOS EX TUNC.
o certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo
de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo
seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos para a
fruição da imunidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Rodrigo Duarte Firmino e Francisco
Ibiapino Luz, que negaram-lhe provimento. O conselheiro Diogo Cristian Denny votou pelas
conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16641.000228/2009-31
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.865 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.000228/2009-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e Diogo Cristian Denny (suplente convocado)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 353 a 359) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito lançado por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.222.024-0 (fls. 2 a 21), consolidado em 18/11/2009, no valor de R$ 161.096,20,
relativo às contribuições devidas à seguridade social, no período de 01/2006 a 13/2007, apuradas
com base nas informações declaradas nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
Consta no Relatório Fiscal (fls. 26 a 29) que a fundação apresentou dois
certificados de Entidade Beneficente de Assistência (CEBAS), um com validade de 04/04/2000 a
03/04/2003 e o outro com validade de 04/05/2007 a 03/05/2010 (fls. 46 e 47). Como a entidade
não apresentou o “Ato Declaratório de Isenção”, a fiscalização concluiu como indevido o
enquadramento em GFIP com o código 639 do FPAS (para entidades beneficentes) e lançou as
contribuições previdenciárias parte patronal e para o financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho.
Impugnação às fls. 282 a 295 e documentos fls. 296 a 349.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, nos termos da ementa abaixo (fl. 353):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
1. ISENÇÃO. A isenção das contribuições sociais prevista no artigo 55 da Lei no
8.212/91 deve ser requerida. 2. RFFP. Não compete às Delegacias da Receita Federal do
Brasil pronunciar-se acerca de Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP, cuja
emissão constitui dever funcional dos Auditores Fiscais. 3. DECISÃO JUDICIAL. A
impugnante não se beneficia da decisão judicial proferida em processo no qual não
tenha sido parte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 08/02/2011 (fls. 362) e apresentou
recurso voluntário em 10/03/2011 (fls. 363 a ) sustentando: a) nulidade da decisão recorrida por
deficiência de fundamentação e cerceamento de defesa; b) possui todos os requisitos necessários
para fazer jus à imunidade tributária das entidades beneficentes.
Sem contrarrazões.
o relatório

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.865 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.000228/2009-31

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da imunidade tributária
A recorrente sustenta que faz jus aos benefícios da imunidade tributária do art.
195, § 7o, da Constituição Federal.
A DRJ concluiu que a recorrente não possuía CEBAS válido no período
04/04/2003 a 03/05/2007 e não possuía Ato Declaratório de Isenção, descumprindo os requisitos
exigidos pelo art. 55, inciso II, e § 1o, da Lei no 8.212/91 para fazer jus à imunidade tributária.
A Constituição Federal (CF) traz, em seu bojo, as imunidades tributárias como
forma de limitação constitucional ao poder de tributar, tendo como vetor axiológico os princípios
fundamentais (art. 5o), o pacto federativo (art. 60, § 4o, I) e o fomento da solidariedade.
As limitações constitucionais ao poder de tributar estão protegidas contra
mudanças que lhe diminuam o alcance ou amplitude, por configurarem verdadeiras garantias
individuais do contribuinte.
Nos termos do art. 195, § 7o, da CF, as entidades beneficentes de assistência social
que atendam às exigências estabelecidas em lei são isentas de contribuição para a seguridade
social.
Em que pese o termo isentas, trata-se de verdadeira imunidade.
LEANDRO PAULSEN (2020, p 173) explica que “por se tratar de norma
constitucional que afasta a possibilidade de tal tributação, delimitando a competência tributária,
o uso da palavras ‘isentas’ é impróprio Não se trata de benefício fiscal, mas de verdadeira
imunidade, conforme já reconheceu o STF na ADI 2 028”
LUÍS EDUARDO SCHOUERI (2022, p. 519) assevera que “embora o
constituinte tenha empregado o termo isentas, mais adequado seria dizer imunes, já que se trata
de uma proteção constitucional” Há mais de vinte anos esse já era o entendimento do Supremo
Tribunal Federal:
(...) ENTIDADE DE FINS ASSISTENCIAIS, FILANTRÓPICOS E EDUCACIONAIS -
IMUNIDADE (CF, ART. 195, § 7o) (...). A cláusula inscrita no art. 195, § 7o, da Carta
Política - não obstante referir-se impropriamente à isenção de contribuição para a
seguridade social - , contemplou as entidades beneficentes de assistência social, com o
favor constitucional da imunidade tributária, desde que por elas preenchidos os
requisitos fixados em lei. A jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal já
identificou, na cláusula inscrita no art. 195, § 7o, da Constituição da República, a existência de
uma típica garantia de imunidade (e não de simples isenção) estabelecida em favor das
entidades beneficentes de assistência social. Precedente: RTJ 137/965. - Tratando-se de
imunidade - que decorre, em função de sua natureza mesma, do próprio texto
constitucional -, revela-se evidente a absoluta impossibilidade jurídica de a autoridade
executiva, mediante deliberação de índole administrativa, restringir a eficácia do preceito
inscrito no art. 195, § 7o, da Carta Política, para, em função de exegese que claramente
distorce a teleologia da prerrogativa fundamental em Referência, negar, à entidade
beneficente de assistência social que satisfaz os requisitos da lei, o benefício que lhe é
assegurado no mais elevado plano normativo.
(RMS 22192, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 28/11/1995, DJ
19/12/1996) (grifei)
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.865 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.000228/2009-31

Não obstante, trata-se de dispositivo de eficácia limitada que necessita de
regulamentação por meio de normas infraconstitucionais.
A controvérsia cinge-se em saber em qual lei estão os requisitos a serem
preenchidos pela entidade beneficente para fazer jus à imunidade, uma vez que o art. 146, inciso
II, da Constituição Federal dispõe que cabe somente à lei complementar regular as limitações
constitucionais ao poder de tributar.
A questão foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações
Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 2028, 2036, 2228 e 26211 e do Recurso
Extraordinário (RE) 566.622, com repercussão geral reconhecida.
Em 02/03/2017, ao julgar as ADIs 2028, 2036, 2228 e 2621, o STF declarou a
inconstitucionalidade do art. 1o da Lei 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55,
III, da Lei 8.212/1991 e acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o; arts. 4o, 5o e 7o da Lei 9.732/1998; arts.
2o, IV; 3o, VI, § 1o e § 4o; 4o, parágrafo único, do Decreto 2.536/1998; arts. 1o, IV; 2o, IV, e § 1o e
§ 3o; e 7o, § 4o, do Decreto 752/1993.
No julgamento realizado em 23/02/2017, o STF, por maioria e nos termos do voto
do Relator Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao RE no 566.622 e declarou a
inconstitucionalidade de todo o artigo 55 da Lei no 8.212/91, concluindo que os requisitos a
serem cumpridos pela entidade beneficente são aqueles dispostos no art. 14 do CTN2.
Posteriormente, em 19/12/2019, o STF acolheu parcialmente os embargos de
declaração opostos pela União no RE 566.622 para assentar a constitucionalidade tão
somente do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91, nos seguintes termos (Acórdão publicado
em 11/05/2020, Redatora para o Acórdão Ministra Rosa Weber):
a) É exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas (Tema no 32);
b) Lei ordinária pode regular aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo;

1 O motivo para a existência conjunta dessas ADIs é porque, quando foram ajuizadas as ações 2028, 2036, 2228 e
2621 e o RE 566.622, o tema era regido pelo artigo 55 da Lei 8.212/91. Antes do seu julgamento, porém, essa norma
foi revogada pela Lei 12.101/09, que trouxe novas regras para o CEBAS e foi questionada na sequência pela ADI
4480, entre outras ações. Assim, apesar de materialmente versarem sobre o mesmo tema, formalmente as leis
discutidas nesses casos são diferentes.
2 Nesses termos consignou o Relator Ministro Marco Aurélio:
Em síntese conclusiva: o artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, prevê requisitos para o exercício da imunidade
tributária, versada no § 7o do artigo 195 da Carta da República, que revelam verdadeiras condições prévias ao
aludido direito e, por isso, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade formal desse dispositivo no que extrapola o
definido no artigo 14 do Código Tributário Nacional, por violação ao artigo 146, inciso II, da Constituição Federal.
Os requisitos legais exigidos na parte final do mencionado § 7o, enquanto não editada nova lei complementar sobre a
matéria, são somente aqueles do aludido artigo 14 do Código.
Chego à solução do caso concreto ante a inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, e a
moldura fática delineada no acórdão recorrido.
(...)
Assim, sendo estreme de dúvidas – porquanto consignado na instância soberana no exame dos elementos
probatórios do processo – que a recorrente preenche os requisitos veiculados no Código Tributário, dou provimento
ao recurso para, declarando a inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, restabelecer o
entendimento constante da sentença e assegurar o direito à imunidade de que trata o artigo 195, § 7o, da Carta
Federal e, consequentemente, desconstituir o crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 32.725.284-7,
com a extinção da respetiva execução fiscal. Ficam invertidos os ônus de sucumbência.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.865 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.000228/2009-31

c) É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
No último dia de agosto de 2022, foi publicada a ata do julgamento que rejeitou os
últimos embargos declaratórios opostos no RE no 566.622, em conclusão pela definitividade da
decisão já proferida, a despeito do cenário de falta de alinhamento decisivo entre os tribunais
federais e o CARF. O trânsito em julgado ocorreu em 27/09/2022.
Em março de 2020, ao julgar a ADI 4480, o STF declarou a inconstitucionalidade
formal dos arts. 13, III, §1o, I e II, §§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; 14, §§ 1o e 2o; 18, caput; 31,
com a redação dada pela Lei 12.868/2013, e inconstitucionalidade material do art. 32, §1o, da Lei
no 12.101/09. E no acórdão publicado em 05/03/2021, acolheu os aclaratórios opostos nesta ação
para declarar a inconstitucionalidade do art. 29, IV, da Lei no 12.101/2009.
Diante de declaração de inconstitucionalidade assentada pelo STF no sentido de
que é exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF, permanece que o requisito
estabelecido pelo inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/913, por sua vez declarado
constitucional, é que a entidade seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de
Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, conforme
Redação dada pela Lei no 9.429, de 26.12.1996); que, posteriormente passou a ser o Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), fornecidos pelo Conselho Nacional de
Assistência Social, renovado a cada três anos.
O Superior Tribunal de Justiça, em momento anterior ao julgamento do Tema 32
pelo STF, consolidou na Súmula de no 612 que o certificado de entidade beneficente de
assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins
tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos
estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade.
Assim decidiu sob o fundamento de que a decisão administrativa que reconhece o
preenchimento dos requisitos legais para gozo da imunidade possui natureza declaratória e, por
isso, produz efeitos retroativos (ex tunc), ficando a incidência do tributo vedada desde o
momento em que efetivamente cumpridos os requisitos, e não somente após a decisão que
reconhecer (declarar) esse cumprimento.
No julgamento da ADI 4480, o STF declarou a inconstitucionalidade dos arts. 31
e 32, § 1o, da Lei no 12.101/20094 (que revogou o art. 55 da Lei no 8.212/91), que indicavam que

3 Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de assistência
social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(...)
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional
de Assistência Social, renovado a cada três anos; (Redação dada pela Lei no 9.429, de 26.12.1996).
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecidos pelo
Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos; (Redação dada pela Medida Provisória no
2.187-13, de 2001).
4 Art. 31. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela entidade a contar da data da
publicação da concessão de sua certificação, desde que atendido o disposto na Seção I deste Capítulo.
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na Seção I deste Capítulo, a
fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente
e relatará os fatos que demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.865 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.000228/2009-31

apenas após a concessão do CEBAS haveria o direito à imunidade sobre as contribuições sociais,
consignando que a entidade será considerada imune a partir do momento que cumprir os
requisitos estabelecidos na legislação complementar, e não a partir da obtenção do certificado,
nos termos já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 612.
No caso, o lançamento refere-se ao período de 01/2006 a 13/2007 e a recorrente
apresentou 2 Certificados de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS): a) com
validade de 04/04/2000 a 03/04/2003 (fl. 46) e; b) com validade de 04/05/2007 a 03/05/2010 (fl.
47).
De acordo com a Fiscalização, a recorrente não tinha CEBAS válido para o
período e não apresentou Ato Declaratório de Isenção (art. 55, § 1o, da Lei no 8.212/91).
Contudo, este requisito foi declarado inconstitucional pelo STF.
Desse modo, seguindo o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal e a
Súmula 612/STJ, o CEBAS apresentado pela recorrente tem natureza declaratória para fins
tributários e seus efeitos são retroativos.
A entidade solicitou a concessão do certificado em 06/04/1995 (fl. 355)

A jurisprudência do CARF adota o mesmo entendimento:
(...) IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CEBAS - CERTIFICADO DE ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. EFEITOS.
O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) gera efeitos ex
tunc, isto é, eles (efeitos) retroagem à data da protocolização do requerimento do
Certificado.
(Acórdão no 2202-009.129, Conselheiro Relator Samis Antônio de Queiroz, Segunda
Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, publicado em 28/04/2022)

(...) ENTIDADE BENEFICENTE. REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DE GOZO DA
IMUNIDADE. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL (CEBAS). PARECER PGFN/CRJ/No 2132/2011, APROVADO PELO ATO

§ 1o Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das contribuições referidas no art. 31 durante o
período em que se constatar o descumprimento de requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento
correspondente ter como termo inicial a data da ocorrência da infração que lhe deu causa.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.865 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.000228/2009-31

DECLARATÓRIO No 05/2011, APROVADO PELO MINISTRO DA FAZENDA
(DOU EM 15/12/2011).
O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) é meramente
declaratório, produzindo efeito ex tunc, retroagindo à data de protocolo do respectivo
requerimento.
(Acórdão no 2201-009.256, Conselheira Relatora Débora Fófano dos Santos, Primeira
Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, publicado em 01/11/2021)

ENTIDADE BENEFICENTE. CEBAS. CARÁTER DECLARATÓRIO. O Parecer
PGFN/2132/2011, aprovado pelo Ato Declaratório PGFN no 05/2011, declarou a
inexigibilidade de contestação e recurso, determinando a desistência dos recursos
interpostos, em relação às ações e decisões judiciais que fixam o entendimento de que o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - Cebas é meramente
declaratório, produzindo efeito ex tunc, retroagindo à data de protocolo do respectivo
requerimento. Recurso Especial da Procuradoria negado.
(Acórdão no 9303-004.340, Conselheiro Relator Charles Mayer Castro Souza, 3a Turma
da Câmara Superior, publicado em 02/01/2017)
Por todo o exposto, sendo o CEBAS a única contrapartida exigível das entidades
beneficentes para que façam jus aos benefícios da imunidade, concluo que o recurso voluntário
deve ser provido reconhecendo-se a imunidade tributária para cancelar o crédito constituído pelo
Auto de Infração em análise.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 383
DF CARF MF
Original